Tribunal: TJDFT
Processo: 0716716-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
RECURSO DE AGRAVO. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO S/N DE 12.04.2017. INDULTO ESPECIAL. ART. 1o, CAPUT, DO DECRETO. MULHERES PRESAS. REGIME ABERTO CONSTITUI UMA FORMA DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO AFASTAMENTO DO FATO DE SE TRATAR DE RÉU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO NO TEXTO DO DECRETO PRESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU O INDULTO. PROVIMENTO NEGADO.